Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011445-20.2020.811.0000 – COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: MARCELO SOARES SERRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCELO SOARES SERRA, preso preventivamente em 14/05/2020 por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, pela prática, em tese, do crime de ameaça [art. 147, CP].
Assevera que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, pugnando pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja imediatamente posto em liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
Infere-se da denúncia acostada que, no dia 13/05/2020, no período vespertino, na propriedade rural Nossa Senhora Aparecida, Comunidade Barreirinho, em Santo Antonio do Leverger, MARCELO foi preso em flagrante, em razão de ter ameaçado, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade corporal das vítimas ANNA FLÁVIA DUARTE REVELES PEREIRA e MARIA SANTANA DUARTE PEREIRA.
Ouvida pela autoridade policial, ANNA FLÁVIA declarou:
“Que a declarante informa que convive a quatro anos com o suspeito MARCELO, tendo um filho de três anos; que, nesta data, estava na residência de seus pais, quando o suspeito chegou e a chamou; que a declarante se aproximou do suspeito, que, em ato contínuo, lhe segurou e colocou um facão em seu pescoço; que seus familiares saíram para fora, mas o suspeito dizia para ninguém chegar perto, que iria cortar o pescoço da declarante; que seu irmão FABRÍCIO chegou com uma espingarda, a qual nem funciona, mas FABRÍCIO acreditada que poderia intimidar o suspeito; neste momento, a declarante conseguiu escapar das mãos do suspeito e correu, mas o suspeito conseguiu pegar sua mãe, MARIA, segurando-a e colocando o facão em seu pescoço; que seu irmão FABRÍCIO falava para o suspeito soltar sua mãe; logo seu companheiro a soltou, em seguida, pegou seu filho de três anos, colocou dentro do veículo Peugeot, de cor preta, e saiu; que a declarante informa que seu companheiro MARCELO faz uso de entorpecente e, quando o mesmo se encontra sob efeito da droga, fica agressivo; que a declarante acionou a polícia militar, a qual conseguiu localizar o suspeito e prendê-lo; que perguntado se deseja requerer medidas protetivas, disse que não; que deseja representar criminalmente em desfavor de seu companheiro, MARCELO SOARES SERRA, pelo crime de ameaça”.
MARIA SANTANA, mãe de ANNA FLÁVIA, relatou os mesmos fatos, e igualmente não requereu medidas protetivas, representando criminalmente contra MARCELO.
Interrogado pelo Delegado de Polícia, MARCELO negou ter ameaçado sua companheira e sua sogra, aduzindo que “foi na casa de sua sogra para buscar seu filho; que ao chegar no local, o interrogado é que foi ameaçado pelos familiares de ANNA”.
O facão utilizado por MARCELO foi apreendido em seu poder.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Verifico que, além do processo executivo de pena no 12414-14.2006.811.0042, no qual cumpre pena em regime semiaberto por 6 [seis] condenações definitivas por crimes de roubo majorado, extorsão, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsificação de documentos, totalizando 25 [vinte cinco] anos, 1 [um] mês e 4 [quatro] dias de condenação, dos quais já cumpriu, até a data de hoje, 13 [treze] anos, 1 [um] mês e 20 [vinte] dias, MARCELO responde uma ação penal pela prática de homicídio duplamente qualificado, que encontra aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, não realizado em 07/05/2020, em razão da suspensão das audiências, decorrentes da pandemia da COVID-19.
Embora as vítimas não tenham requerido medidas protetivas, o que se vê é que, mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica no PEP que cumpre em regime semiaberto, medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes para frear a contumácia criminosa do paciente.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.